Tribunal: TJES
Processo: 5013502-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013502-82.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RIDSON MACHADO BODART
COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013502-82.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RIDSON MACHADO BODART

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de RIDSON MACHADO BODART, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal em sua liberdade. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta que a prisão é nula, pois a abordagem policial foi baseada em denúncias anônimas, sem justa causa. Requer a concessão da ordem para a soltura do paciente ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a abordagem policial, fundada em denúncias anônimas, sem a presença de outros indícios prévios, caracteriza constrangimento ilegal; e (ii) se a prisão preventiva, resultante dessa abordagem, deve ser revogada por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial foi legítima, considerando-se a s denúncias anônimas e a observação do comportamento suspeito do paciente no local conhecido pela prática de tráfico de drogas. O Código de Processo Penal ampara a atuação policial em casos onde há suspeita de prática delituosa, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas, nos quais a vigilância e a pronta ação policial são essenciais.

Durante a abordagem, o paciente tentou fugir armado, reforçando a existência de elementos que justificam a ação policial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que denúncias anônimas, corroboradas por outras diligências, como observação policial e flagrante, são suficientes para justificar a abordagem e a prisão preventiva.

Além disso, a apreensão de drogas, arma de fogo e dinheiro em espécie reforça a materialidade delitiva, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou ausência de justa causa na decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial baseada em denúncia anônima, quando corroborada por fundada suspeita e elementos adicionais, como observação de atitude suspeita e tentativa de fuga do suspeito, é legítima e não caracteriza constrangimento ilegal.

A prisão preventiva por tráfico de drogas, crime de natureza permanente, é válida quando há indícios suficientes da materialidade e da autoria, ainda que a abordagem tenha sido iniciada por denúncia anônima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 832.832/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/09/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal, 5003552-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 24/07/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013502-82.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RIDSON MACHADO BODART

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RIDSON MACHADO BODART
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o coacto foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei n° 11.343/2006).

Sustenta, em síntese, a nulidade do cárcere em razão da ausência de justa causa para a abordagem do paciente, pois baseada em denúncias anônimas.

Em razão disso, requer seja concedida
a

presente ordem de

habeas corpus

“para cassar a decisão do juízo de primeira instância, determinando a expedição de alvará de soltura ao paciente”
.
Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Emerge do processado que no dia dos fatos
“policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando receberam a informação de que um indivíduo de nome Ridson estava traficando drogas no local conhecido como ‘cruzeirinho’, no bairro Meaípe. (...) seguiram até o local indicado e montaram ponto de observação, sendo possível visualizar o denunciado, por várias vezes, saía do imóvel e ia até uma área externa (pasto) e retornava”.

Diante da atitude suspeita e das informações previamente recebidas pela guarnição,
“deram voz de abordagem e o réu gritou que já tinha viso os policiais, empreendendo fuga com uma arma de fogo na cintura, sendo necessário que os policiais efetuassem disparos de arma de fogo para resguardar a própria integridade física”.

Diante do quadro exposto, não verifico qualquer ilegalidade na atuação dos policiais militares,
“amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo
suspeito ou furtivo
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso”

(AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Ademais, ressalto que da abordagem efetuada
“foram encontrados R$631,00 em espécie com forte odor de drogas, além de 2 papelotes de cocaína. No buraco em que ele estava foi encontrada a arma de fogo que ele portava momentos antes, tratando-se de 1 pistola marca Taurus, calibre 9mm, carregada com 8 munições do mesmo calibre. Encontraram ainda 5 pinos de cocaína no local em que o réu saía e voltava antes da abordagem policial”.

Em casos análogos, este E. Tribunal vem proferido julgados pela licitude das provas colhidas. Cito recente Acórdão oriundo da C. Segunda Câmara Criminal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Os PMES realizaram a abordagem do paciente por já terem conhecimento do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, inclusive através de denúncias anônimas.
Restando clara a existência de fundada suspeita da ocorrência da atividade criminosa praticada pelo paciente, que se concretizou demonstrada pela diligência realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da revista pessoal.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5003552-49.2024.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/07/2024)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.